Tribunal: STF
Processo: AI 607529
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O
   REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
Caso
   em que ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de
   forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
   extraordinária.
Agravo desprovido.